Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718545-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE QUINTINO MENDES DA VITORIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por SIMONE QUINTINO MENDES DA VITÓRIA em face de sentença de ID 48815004 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Decisão de ID 49631013 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A apelante peticiona no ID 49993695 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023 12:46:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador